Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-52.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011913-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), AIRTO FAVARETTO - CPF: 609.492.449-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INDICADO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.

2. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação anulatória.

Não configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AIRTO FAVARETTO
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face
do Estado de Mato Grosso
pelo Agravante
,
em que o juízo a quo deferiu parcialmente a liminar pleiteada, para o fim de sustar os efeitos do protesto relativo à CDA n. 201773927, no valor de R$57.890,93 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos), junto ao 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso /MT, bem como para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, ambos condicionados à prestação de caução real de imóvel ou depósito judicial do valor debatido.

O agravante defende que o valor inscrito em dívida ativa é decorrente da exigência, por parte do fisco, do recolhimento da TSE – Taxa de Serviços Estaduais, para a efetivação da baixa cadastral da empresa sob a Inscrição Estadual n. 13.233.664-2, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Pleno do Tribunal de Justiça em 29/06/2012, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 51410/2015, da relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Aduz que, mesmo após o pedido de baixa e sem qualquer movimentação na empresa, a SEFAZ aplicou-lhe multa mensal em razão da ausência de transmissão da EFD – Escrituração Fiscal Mensal, cujo procedimento prevê a obrigação de informar eletronicamente o fisco, mês a mês, a movimentação de entradas e saídas.

Argumenta que a decisão recorrida se reveste de grande desproporcionalidade, pois a prestação de caução ou depósito em valor igual ao da dívida por si só constitui motivo justo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II e V do CTN, e que, no caso, as razões que embasaram o pedido de suspensão da exigibilidade, cuja vertente está amparada em decisão do Tribunal Pleno, é suficiente para o deferimento da tutela vindicada.

Por fim, requer seja-lhe deferido liminarmente o pedido recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário, para no mérito, ser mantida liminar e reformada a decisão interlocutória nesse tocante. (Id. 3738140 - Pág. 1 a 3738140 - Pág. 6)

A liminar recursal foi indeferida. (Id. 4030815 - Pág. 1 a 4030815 - Pág. 2).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 5031321 - Pág. 1 a 5031321 - Pág. 5).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de se manifestar alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público. (Id. 5653632 - Pág. 1 a 5653632 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AIRTO FAVARETTO
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face
do Estado de Mato Grosso
pelo Agravante
,
em que o juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar pleiteada, para o fim de sustar os efeitos do protesto relativo à CDA n. 201773927, no valor de R$57.890,93 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos), junto ao 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso /MT, bem como para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, ambos condicionados à prestação de caução real de imóvel ou depósito judicial do valor debatido.

Extrai-se da inicial que, o autor é produtor rural e exerce suas atividades como pessoa física no município de Sorriso/MT, sendo que em 18/08/1999 registrou o termo de abertura do livro nº 01 de registros de operações referente a inscrição estadual (I.E.) nº 13.233.664-2.

Em 25/05/2012 protocolou na SEFAZ/MT um processo administrativo eletrônico para a baixa da I.E. mencionada – motivo 43 da FAC – Ficha de Alteração Cadastral anexa, conforme E-process 5147845/2012, conforme anexo), ante o desejo de não mais movimentar o referido cadastro, inclusive tendo lavrado termo de encerramento no livro da I.E.

A Secretaria de Estado de Fazenda não acatou o pedido do contribuinte, pois exigiu o recolhimento da TSE – Taxa de Serviços Estaduais para a efetivação da baixa cadastral, conforme decisão prolatada em 29/06/2012.

Após o pedido de baixa o contribuinte foi enquadrado
ex officio
na obrigação de transmitir a EFD – Escrituração Fiscal Digital, cujo procedimento prevê a obrigação de informar eletronicamente o fisco, mês a mês, a movimentação de entradas e saídas.

Mesmo após o pedido de baixa e sem qualquer movimentação, a SEFAZ aplicou multa mensal ao contribuinte por não ter transmitido as EFD dos períodos de 08/2012 até 12/2015 e, em 17.11.2017, a PGE protestou o referido débito, consubstanciado na CDA nº 201747392, totalizando R$ 57.890,81 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa reais e oitenta e um centavos).

Alega o Autor na exordial, que o pedido de baixa da Inscrição estadual é anterior à instituição da obrigatoriedade de transmissão da EFD, e que por esta razão não é devida a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, pleiteou a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA 2017473927 e a suspensão do protesto dessa dívida perante o 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a medida liminar, apenas para obstar o protesto e determinar a expedição de CND, condicionando-se à prestação de caução real idônea ou depósito do montante da dívida, indeferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
in verbis
:

“
Já no que toca ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a norma do art. 397, do CC, dispõe que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

A mora, por sua vez, permite o que se pretende obstar via antecipação de tutela em exercício regular do direito (art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC/02).

Além disso, o disposto artigo 784, § 1º, do NCPC, salienta que "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução".

Destarte, inviável a suspensão de exigibilidade da dívida.

Posto isso,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR
, determinando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, com relação ao débito controvertido neste feito, bem como a sustação ou baixa dos protestos/inscrições nos órgãos de restrição ao crédito, enquanto perdurar a discussão da ação, referente aos títulos/protestos mencionados na inicial, condicionando, contudo, à prestação de
CAUÇÃO REAL
de imóvel ou depósito judicial do valor debatido”

Irresignado com a decisão, a autor, ora Agravante, argumenta que a decisão recorrida se reveste de grande desproporcionalidade, pois a prestação de caução ou depósito em valor igual ao da dívida por si só constitui motivo justo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II e V do CTN, e que, no caso, as razões que embasaram o pedido de suspensão da exigibilidade, cuja vertente está amparada em decisão do Tribunal Pleno, é suficiente para o deferimento da tutela vindicada.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

À princípio, mister se faz lembrar que a decisão proferida pelo Pleno deste sodalício, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 51410/2015, tão somente declarou a inconstitucionalidade da primeira parte do inciso II, do § 1º, do art. 90, da Lei Estadual n. 4.547/82, acrescido pela Lei n. 8.227/04, que estabelece a cobrança da taxa de serviços estaduais - TSE, nas hipótese de exigência da aludida taxa para emissão de “
documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais
”, o que não é o caso, já que a questão ora em debate refere-se ao pedido de baixa da Inscrição Estadual n. 13.233.664-2.

Em que pese o agravante tenha colacionado cópia do Termo de Encerramento lançado em Livro de Registro de Utilização de Documentos fiscais e Termos de Ocorrências, não consta rubrica por parte do responsável pela contabilidade, ou qualquer autenticação da Secretaria de Fazenda que pudesse legitimar o documento, não se valendo, portanto, como prova para os fatos narrados.

Constata-se, que o Agravante ofereceu, no bojo do processo principal, o imóvel registrado na matrícula n. 21 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, avaliado em R$ 8.470.000,00 (oito milhões e quatrocentos e setenta mil reais) como forma de prestar a caução real.

Contudo, não houve qualquer comprovação de propriedade do imóvel, como exige o art. 9º da LEF, não se podendo aceitar indicação de imóvel para efeito de garantir o Juízo de imóvel descrito em laudo privado de avaliação sem a necessária outorga do eventual cônjuge e matrícula atualizada do RGI comprovando a propriedade do Autor/agravante ou de terceiro que tenha, por ventura, autorizado a indicação expressamente. Portanto, a indicação do imóvel é por enquanto inválida.

Observa-se na decisão recorrida, que o Magistrado
a quo
condicionou a suspensão da exigibilidade do tributo mediante a apresentação de caução real/depósito em valor integral da dívida, sendo escorreita a decisão.

No caso, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade na decisão do juízo, eis que o próprio Agravante adotou a tese de que, para obtenção da suspensão da exigibilidade, faz-se necessária a prestação de caução real.

De início, registro que as hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito prévio e integral do tributo, quanto através de medida liminar ou antecipatória:

Nesse sentido:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em

outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp n 104, de 2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp n 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.”
[Destaquei]

O referido dispositivo é corroborado pela Súmula nº 112 do STJ, segundo a qual "
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"
.

Como se vê, o C.T.N. é expresso no sentido de que o depósito prévio do valor integral do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário eventualmente discutido.

É, pois, plenamente válida a exigência de depósito integral e em dinheiro para obtenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, II, do CTN, o que não se confunde com requisito de admissibilidade da ação judicial.

Em outros termos, embora não se possa condicionar a discussão judicial e o recebimento da ação que visa à anulação de débito fiscal ao depósito prévio do tributo (vide Súmula Vinculante n. 28), tal requisito é admissível para obtenção da suspensão da exigibilidade do crédito.

In casu,
no entanto, resta incontroverso que o Agravante não depositou em dinheiro o montante integral discutido na ação anulatória, não podendo se valer da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN.

E, em sua peça recursal, o Agravante sequer indica que pretende depositar em juízo o valor do débito discutido, para fins de suspensão de sua exigibilidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AIRTO FAVARETTO,
visto que ausentes os requisitos das liminares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020